Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711756-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: CIMAYRIA ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Residencial Paranoá Parque contra respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702785-92.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada Cimayria Araujo Silva. A decisão fundamentou-se no entendimento de que o valor do bem indicado à penhora seria excessivamente superior ao débito exequendo, circunstância que, segundo o Juízo, afrontaria os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente diante da ausência de diligência por parte do credor quanto à substituição do bem. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto desconsidera os dispositivos legais que determinam a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução. Afirma que foram esgotados todos os meios menos gravosos para satisfação do crédito, tendo sido realizadas diversas diligências, como intimação para pagamento voluntário, oferecimento de parcelamento, bem como buscas de ativos financeiros, veículos e participação societária, todas infrutíferas. Relata que, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, a única medida eficaz para garantir o crédito exequendo seria a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, cuja obrigação é de natureza propter rem. Argumenta que a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução não pode se sobrepor ao direito do credor de ver satisfeita sua pretensão. Enfatiza que o indeferimento da penhora, em tais moldes, consagraria a inadimplência, em evidente prejuízo à coletividade condominial, responsável pela manutenção da estrutura comum do edifício. Aduz que o art. 835, do CPC, admite a penhora do bem imóvel na ausência de outros bens, especialmente quando o imóvel é a fonte do débito executado. Reforça que não há ilegalidade na constrição do bem de valor superior ao débito, desde que inexistam outros meios viáveis de satisfação do crédito. Por fim, destaca que eventual excesso pode ser sanado pela via do levantamento do valor da venda, com a restituição do montante excedente ao executado. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir a suspensão da execução determinada pelo Juízo de origem, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a sua presença não restou efetivamente comprovada nos autos, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado pelo provimento jurisdicional positivo e imediato pretendido. Destaque-se que não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pelo recorrente, que não se desincumbe de tal obrigação apenas utilizando expressões genéricas do texto legal. Sendo assim, desnecessário o incurso na análise da relevância da argumentação recursal, pois se mostra indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o deferimento da medida liminar postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator.